Tribunal: TJSP
Processo: 1012555-32.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ERRO ODONTOLÓGICO - Obrigação de Resultado - Endodontia - Mesmo na obrigação de resultado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4o, Lei n. 8.078/90), cuidando-se, portanto, de hipótese de culpa subjetiva - Comprovada a culpa do dentista ou de outros profissionais a ele vinculados e o nexo causal entre o dano e a conduta

Ementa:
ERRO ODONTOLÓGICO - Obrigação de Resultado - Endodontia - Mesmo na obrigação de resultado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4o, Lei n. 8.078/90), cuidando-se, portanto, de hipótese de culpa subjetiva - Comprovada a culpa do dentista ou de outros profissionais a ele vinculados e o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva, há responsabilidade objetiva da operadora do plano odontológico – Prova pericial que atestou a ocorrência de falha em relação ao tratamento do dente de n. 25 – Dano moral caracterizado – Indenização fixada em R$ 5000,00 em atenção as circunstâncias do caso concreto – Recurso provido em parte.